Tribunal: CARF
Processo: 10880.936044/2024-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. ALEGADA INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando a decisão recorrida apenas desenvolve a qualificação jurídica da mesma controvérsia já delimitada no despacho decisório, sem introdução de suporte fático novo nem substituição da razão central do indeferimento.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido genérico de diligência e de juntada posterior de documentos quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e os autos contêm elementos suficientes ao julgamento.
SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. CRÉDITOS ACUMULADOS EM PERÍODOS ANTERIORES E CONTROLADOS NA PARTE B DO LALUR/LACS. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores de imposto pago no exterior acumulados em períodos anteriores e controlados na Parte B do Lalur/Lacs não se qualificam como crédito passível de restituição ou ressarcimento perante a Fazenda Nacional. Por isso, não podem ser utilizados para extinguir débitos de estimativas mensais de IRPJ/CSLL em via que resulte na formação de saldo negativo compensável mediante PER/DCOMP.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. APURAÇÃO ANUAL. LIMITE LEGAL.
É cabível a dedução do imposto pago no exterior na apuração anual da CSLL, até o limite legal, sendo legítima a glosa da parcela indevidamente utilizada para quitação de estimativas mensais.
MULTA DE MORA. NÃO HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA EXIGIDA EM PROCESSO PRÓPRIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A não homologação, total ou parcial, da compensação implica a exigibilidade do débito indevidamente compensado com os acréscimos moratórios legais. A multa de mora daí decorrente não se confunde com a multa isolada aplicada pela falta de recolhimento das estimativas mensais, por possuírem pressupostos jurídicos distintos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.936044/2024-41
ACÓRDÃO
1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. ALEGADA INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando a decisão recorrida apenas desenvolve a
qualificação jurídica da mesma controvérsia já delimitada no despacho
decisório, sem introdução de suporte fático novo nem substituição da
razão central do indeferimento.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido genérico de diligência e de juntada posterior de
documentos quando a matéria controvertida é predominantemente de
direito e os autos contêm elementos suficientes ao julgamento.
SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. CRÉDITOS
ACUMULADOS EM PERÍODOS ANTERIORES E CONTROLADOS NA PARTE B
DO LALUR/LACS. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores de imposto pago no exterior acumulados em períodos
anteriores e controlados na Parte B do Lalur/Lacs não se qualificam como
crédito passível de restituição ou ressarcimento perante a Fazenda
Nacional. Por isso, não podem ser utilizados para extinguir débitos de
estimativas mensais de IRPJ/CSLL em via que resulte na formação de saldo
negativo compensável mediante PER/DCOMP.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. APURAÇÃO ANUAL. LIMITE LEGAL.
É cabível a dedução do imposto pago no exterior na apuração anual da
CSLL, até o limite legal, sendo legítima a glosa da parcela indevidamente
utilizada para quitação de estimativas mensais.
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
2
MULTA DE MORA. NÃO HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE COMPENSAÇÃO.
MULTA ISOLADA EXIGIDA EM PROCESSO PRÓPRIO. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
A não homologação, total ou parcial, da compensação implica a
exigibilidade do débito indevidamente compensado com os acréscimos
moratórios legais. A multa de mora daí decorrente não se confunde com a
multa isolada aplicada pela falta de recolhimento das estimativas mensais,
por possuírem pressupostos jurídicos distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Carmem Ferreira Saraiva (substituto integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AMBEV S.A., sucessora de Cervejarias
Reunidas Skol Caracu S.A., contra o Acórdão no 108-046.714, proferido pela 5a Turma da DRJ08
que manteve o Despacho Decisório no 3899831 (fls. 3/7) pelo qual a DERAT-SP homologou
parcialmente o PER/DCOMP no 09092.34971.241219.1.7.03-6806, pelo fato de que a dedução,
pertinente ao imposto de renda pago no exterior, foi validada até o limite permitido pela
legislação:
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
3

Consta do despacho decisório que a interessada informou, no PER/DCOMP
retificador transmitido em 24/12/2019, saldo negativo de CSLL no valor de R$10.259.309,57. Após
a revisão fiscal, foi reconhecido como saldo negativo disponível apenas o montante de
R$1.039.834,72, tendo sido glosada a quantia de R$9.219.474,85, correspondente à parcela de
imposto de renda pago no exterior não admitida pela fiscalização, o que implicou a subsistência de
débito principal no valor de R$12.120.844,04, acrescido de multa e juros de mora (fls. 3/6).
Segundo o Parecer EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 028/2024, a revisão foi instaurada a
partir de ocorrência identificada no Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC),
relativa a “IR Pago no Exterior”. Intimada a comprovar o montante de R$39.354.295,70 utilizado
na composição do saldo negativo de CSLL de 2015, a contribuinte apresentou documentação que
levou a autoridade fiscal a reconhecer a dedução anual de R$30.134.820,85 na apuração de
31/12/2015, bem como a parcela de R$1.039.834,72 relativa a demais compensações, mas a
glosar R$9.219.474,85, por entender que esse valor fora utilizado indevidamente para extinguir
estimativas mensais de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015 com imposto de renda
pago no exterior acumulado em períodos anteriores (fls. 5/12).
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustentou, em síntese, que
possuía, no início de 2015, saldos de imposto pago no exterior devidamente controlados na Parte
B do Lalur e do Lacs, os quais teriam sido baixados para quitação das estimativas de IRPJ e CSLL de
setembro a dezembro de 2015. Defendeu que tais antecipações constituiriam valores devidos,
aptos a absorver o crédito acumulado, e que os arts. 14 da IN SRF no 213/2002 e 30 da IN RFB no
1.520/2014 autorizariam sua utilização nos anos-calendário subsequentes.
Alegou, ainda, que a interpretação fiscal adotada violaria a sistemática da
tributação em bases universais e perpetuaria a bitributação. Subsidiariamente, requereu o
cancelamento das multas de mora, por suposta concomitância com as multas isoladas lançadas no
Processo no 17459.720003/2020-30, além de protestar por diligência e juntada posterior de
documentos (fls. 18/62).
Ao julgar a Manifestação de inconformidade, a Turma a quo entendeu, por
unanimidade, julgar improcedente a insurgência, nos termos da ementa que ora colaciono:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
4
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento
no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais débitos de
estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE PELA AUTORIDADE-TRIBUTÁRIA.
DÉBITOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. MULTA E JUROS DE MORA.
Homologada
parcialmente
a
compensação,
os
débitos
indevidamente
compensados devem ser pagos, no prazo de trinta dias, contado da ciência do ato
que a homologou parcialmente. Uma vez que correspondem a débitos não pagos
até a data de vencimento, eles são exigíveis com multa de mora e juros de mora,
nos termos da legislação fiscal, a qual a Autoridade-Tributária se encontra
plenamente vinculada, não podendo deixar de aplicá-la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A DRJ assentou que o imposto de renda pago no exterior não é passível de
restituição ou ressarcimento no Brasil e, por isso, não pode ser utilizado, na forma do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, para compensar débitos de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL, sendo admitida
apenas sua dedução no ajuste anual, observados os limites legais. Afastou, igualmente, o pedido
subsidiário relativo à multa de mora, ao fundamento de que, não homologada a compensação, os
débitos confessados e não pagos no vencimento permanecem exigíveis com os acréscimos legais
(fls. 4602 e ss).
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expendidos na manifestação de incorformidade. Em suma, preliminarmente, suscita a
nulidade do acórdão recorrido, por alegada inovação dos fundamentos adotados pela DRJ. No
mérito, renova a tese de que os créditos de imposto pago no exterior acumulados na Parte B do
Lalur e do Lacs poderiam ser utilizados para extinguir as estimativas mensais apuradas entre
setembro e dezembro de 2015. Subsidiariamente, reitera o pedido de cancelamento das multas de
mora, por entender configurada dupla penalização em face das multas isoladas exigidas no
Processo no 17459.720003/2020-30.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1. Admissibilidade e tempestividade
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
5
A recorrente foi intimada do Acórdão no 108-046.714 em 08/08/2025, por meio de
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem referido à fl. 4625, tendo o prazo recursal, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, iniciado em 11/08/2025 e se encerrado em
09/09/2025. O protocolo do recurso ocorreu em 08/09/2025, conforme petição de fls. 4629/4679,
subscrita por advogados regularmente identificados às fls. 4629/4630. Assim, estando presentes
os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
2. Da controvérsia
A controvérsia devolvida a este Conselho consiste em definir se valores de imposto
de renda pago no exterior, acumulados em períodos anteriores e controlados na Parte B do Lalur e
do Lacs, poderiam ser utilizados para quitação das estimativas mensais de setembro a dezembro
de 2015, com repercussão na formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2015, bem
como se procede o pedido subsidiário de afastamento da multa de mora em razão da alegada
concomitância com multas isoladas.
3. Preliminares
3.1. Da alegada nulidade do acórdão recorrido por inovação dos fundamentos
A recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria inovado a
fundamentação do despacho decisório ao introduzir novos óbices jurídicos para restringir o
crédito de imposto pago no exterior controlado na Parte B do Lalur e do Lacs, com menção, entre
outros pontos, ao art. 47 da IN RFB no 1.700/20171, ao art. 402 do mesmo diploma e à suposta

1 Art. 47. A pessoa jurídica poderá:
I - suspender o pagamento do IRPJ, desde que demonstre que o valor devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é igual ou
inferior à soma do imposto sobre a renda devido por estimativa, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário anteriores àquele a que se
refere o balanço ou balancete levantado, observado o disposto no art. 49;
II - reduzir o valor do IRPJ ao montante correspondente à diferença positiva entre o valor devido, calculado com base no lucro real do período
em curso, e a soma do imposto sobre a renda devido por estimativa, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que
se refere o balanço ou balancete levantado, observado o disposto no art. 49;
III - suspender o pagamento da CSLL, desde que demonstre que o valor devido, calculado com base no resultado ajustado do período em curso,
é igual ou inferior à soma da contribuição devida por estimativa, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário anteriores àquele a que se
refere o balanço ou balancete levantado, observado o disposto no art. 49; e
IV - reduzir o valor da CSLL ao montante correspondente à diferença positiva entre o valor devido, calculado com base no resultado ajustado
do período em curso, e a soma da contribuição devida por estimativa, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário anteriores àquele a que
se refere o balanço ou balancete levantado, observado o disposto no art. 49.
[...]
2 Art. 40. Ressalvado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 36, não integram as bases de cálculo de que tratam os arts. 33, 34 e 39:
I - as receitas provenientes de atividade incentivada, na proporção do benefício de isenção ou redução do tributo a que a pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real ou resultado ajustado fizer jus;
II - as recuperações de créditos que não representem ingressos de novas receitas;
III - a reversão de saldo de provisões, exceto as mencionadas nos incisos I a IV do art. 70;
IV - os lucros e dividendos decorrentes de participações societárias não avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, em empresas
domiciliadas no Brasil;
V - os lucros, rendimentos e ganhos de capital decorrentes de participações societárias em empresas domiciliadas no exterior;
VI - as parcelas referentes aos ajustes de preços de transferência;
VII - a contrapartida do ajuste por aumento do valor de investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial;
VIII - O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 9o do art. 178, que integrará as bases de cálculo estimadas no mês em que
houver a alienação ou baixa do investimento; e
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
6
limitação do valor registrável na Parte B, o que, a seu ver, teria violado os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (fls. 4636/4640).
Não vislumbro a nulidade arguida.
O núcleo da controvérsia já se encontrava claramente delineado no despacho
decisório e no parecer fiscal que o embasa. Com efeito, o Despacho Decisório no 3899831
registrou que, do valor de R$39.354.295,70 informado no PER/DCOMP a título de “IR Exterior”,
apenas R$30.134.820,85 foram confirmados, tendo sido glosados R$9.219.474,85, com a expressa
justificativa de que a dedução foi “validada até o limite permitido pela legislação”.
Já o Parecer EQAUD IRPJ/CSLL 8RF no 028/2024 explicitou que a glosa correspondia
ao imposto pago no exterior deduzido nas estimativas de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2015, por terem sido extintas com valores acumulados de períodos anteriores (fls.
8/12; acórdão recorrido, fls. 4603/4604).
Assim, desde a origem, a matéria submetida à defesa da contribuinte não era outra
senão a possibilidade, ou não, de utilização de imposto pago no exterior, acumulado em períodos
anteriores e controlado em Parte B, para quitação de estimativas mensais de 2015, com reflexos
na formação do saldo negativo de CSLL. O que fez a DRJ foi desenvolver a qualificação jurídica
dessa mesma questão, à luz da legislação invocada e da jurisprudência administrativa então
pertinente, sem alterar o suporte fático do indeferimento nem substituir a razão central do
despacho por fundamento autônomo novo.
Essa compreensão está em consonância com o entendimento firmado no Acórdão
no 1401-004.116, Processo no 16692.720872/2017-33, de lavra do Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira que, em caso da própria AMBEV e sobre controvérsia de mesma matriz, afastou a
nulidade do despacho decisório e também a nulidade por suposta inovação da decisão de primeira
instância, destacando que a cognição pode ser aprofundada à medida que a própria contribuinte
aperfeiçoa a instrução probatória e que eventual argumentação acrescida, se não determinante
para o desfecho, configura mero obiter dictum.
Confira parte da ementa do acórdão referido:
Processo no 16692.720872/2017-33
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-004.116 - 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 21 de janeiro de 2020
Recorrente AMBEV S/A

IX - as receitas de subvenções para investimento de que trata o art. 198 e as receitas relativas a prêmios na emissão de debêntures de que
trata o art. 199, desde que os registros nas respectivas reservas de lucros sejam efetuados até 31 de dezembro do ano em curso, salvo nos casos de
apuração de prejuízo previstos no § 3o do art. 198 e no § 3o do art. 199.
§ 1o Os rendimentos e ganhos líquidos produzidos por aplicação financeira de renda fixa e de renda variável não integrarão a base de cálculo
estimada do IRPJ.
§ 2o Os rendimentos e ganhos a que se refere o § 1o serão considerados na determinação da base de cálculo estimada do IRPJ quando não
houverem sido submetidos à incidência na fonte ou ao recolhimento mensal previstos nas regras específicas de tributação a que estão sujeitos.
§ 3o Os juros sobre o capital próprio auferidos não integrarão a base de cálculo estimada do IRPJ.
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
7
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade do despacho decisório atacado quando
foi dada à contribuinte oportunidade, durante o procedimento fiscal, de
apresentar alegações e elementos probatórios e a fiscalização fundamentou o ato
administrativo de forma suficiente nos aspectos fáticos e jurídicos.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Convém destacar que a contribuinte apresentou diversos elementos de prova em
sede de manifestação de inconformidade. Tal fato, por si só, já seria suficiente
para justificar uma cognição mais ampla dos fatos jurídicos por parte da
autoridade julgadora de primeira instância em comparação com a autoridade
fiscal.
Ademais, a argumentação atacada pela recorrente configura mero obiter dictum,
uma vez que não foi a razão de decidir na parte que a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente.
JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. INDEFERIMENTO.
O pedido genérico de apresentação de novos elementos de prova a qualquer
tempo não encontra guarida no Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720872/2017-33 DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência desnecessária para o deslinde do feito deve ser indeferida pela
autoridade julgadora.
[...]
No mesmo sentido, o Acórdão no 1302-007.229, Processo no 16561.720024/2020-
15, de minha relatoria, em caso conexo da própria recorrente, rechaçou preliminar análoga,
adotando expressamente a fundamentação do Acórdão no 1401-004.116 para afirmar que o
aprofundamento jurídico posterior, decorrente do amadurecimento da instrução e da própria
delimitação defensiva da contribuinte, não configura inovação invalidante:
PROCESSO 16561.720024/2020-15
ACÓRDÃO 1302-007.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 15 de agosto de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE AMBEV S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2015
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL.
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
8
O presente litígio versa sobre a aplicabilidade da multa isolada pela ausência de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, em razão do não acolhimento das
compensações realizadas pelo Contribuinte com supostos créditos tributários
relativos a imposto pago no exterior. Confirmadas decisões após sobrestamento
destes autos, confirma-se que o saldo de imposto pago no exterior somente pode
ser compensado nos anos calendários seguintes com o débito de ajuste anual do
IRPJ apurado com base no balanço levantado em 31 de dezembro, sendo
descabida sua utilização para compensação de débitos de estimativas mensais.
Ante a constatação de falta de recolhimento de estimativas mensais devidas,
cabível o lançamento da multa isolada (50%) prevista no art. 44, inciso II, alínea
“b”, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Também não prospera, por identidade de razão, eventual alegação de nulidade por
omissão de enfrentamento explícito de pedido subsidiário, como discorrido no Acórdão no 1302-
006.402, Processo no 16561.720038/2020-39, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, assentou que não é nula a decisão que deixa de se pronunciar expressamente sobre
pedido subsidiário quando os fundamentos adotados para rejeitar o pedido principal também o
alcançam, sem prejuízo ao direito de defesa, ocasião em que reproduzo parte da ementa:
Processo no 16561.720038/2020-39
Recurso Voluntário
Acórdão no 1302-006.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 14 de março de 2023
Recorrente JBS S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas em
recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSÍVEL ERRO QUANTO AO MONTANTE DA
INFRAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO PELA
AUTORIDADE JULGADORA. POSSIBILIDADE.
Eventual erro cometido pela autoridade fiscal quanto ao montante da infração
apontada no lançamento de ofício não configura causa de nulidade da autuação,
podendo haver a correção dos valores por decisão da autoridade julgadora.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO DE ANÁLISE
EXPLÍCITA. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO COMUNS COM PEDIDO PRINCIPAL.
PREJUÍZO AO DIREITO DE CONFIGURAÇÃO. DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE.
NÃO ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720038/2020-39.
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
9
Não é nula a decisão administrativa que deixa de se pronunciar explicitamente em
relação a pedido subsidiário, quando os fundamentos adotados na decisão para
rejeitar o pedido principal são aplicáveis, também, ao pedido subsidiário, de modo
que não existe prejuízo ao direito de defesa da parte.
[...]
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade por alegada inovação dos
fundamentos do acórdão recorrido.
3.2. Do protesto por diligência e juntada posterior de documentos
A recorrente renova, ainda, protesto pela realização de diligências e pela produção
de provas adicionais, caso reputadas necessárias (fls. 4678/4679), assim como já o fizera na
manifestação de inconformidade (fls. 57/62).
Também aqui não verifico motivo para deferimento.
A controvérsia devolvida a julgamento é, em seu núcleo, de direito, e os elementos
documentais relevantes já se acham suficientemente incorporados aos autos. Não há indicação
concreta de fato novo, específico e potencialmente decisivo que dependa de dilação probatória
suplementar. O pedido formulado é genérico e não encontra amparo no rito do Decreto no
70.235/1972 quando desacompanhado de indicação precisa do que se pretende provar e de sua
utilidade efetiva para o deslinde do feito.
Assim, indefiro o pedido genérico de diligência e de juntada posterior de
documentos.
4. Do Mérito
A recorrente sustenta que, por força dos arts. 14 da IN SRF no 213/20023 e 304 da IN
RFB no 1.520/2014, os créditos de imposto pago no exterior acumulados na Parte B poderiam ser
utilizados nos anos-calendário subsequentes para quitar valores devidos de IRPJ e CSLL, inclusive
antecipações mensais apuradas entre setembro e dezembro de 2015, não havendo exigência legal
de nova adição de lucros do exterior no próprio período de utilização (fls. 4630/4635 e
4641/4674).
A Fazenda, por sua vez, sustenta que tais valores não são passíveis de restituição ou
ressarcimento no Brasil, de modo que somente podem ser deduzidos nos estritos limites legais, na
apuração do IRPJ/CSLL devido, não se prestando a extinguir estimativas mensais por via que acabe
conduzindo à formação de saldo negativo compensável via PER/DCOMP (fls. 4615/4619).

3 Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos
de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.

4 Art. 30. Devem ser observadas as regras contidas nesta Subseção para fins de dedução do imposto sobre a renda pago no exterior de que trata os
arts. 25 e 29.

Fl. 4694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
10
4.1. Do Regime jurídico aplicável
O art. 25 da Lei no 9.249/19955 dispõe que os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. Para a CSLL, a tributação em bases universais
foi estendida pela disciplina da Medida Provisória no 2.158-35/2001, em especial seu art. 21. A
legislação posterior, notadamente a Lei no 12.973/2014, reorganizou a matéria da tributação dos
lucros de controladas e coligadas no exterior, sem afastar a lógica de que a apuração do resultado
tributável se consolida ao encerramento do ano-calendário.
A regulamentação infralegal, por sua vez, admitiu o controle, em Parte B do Lalur e
do Lacs, dos valores de imposto pago no exterior que não puderam ser integralmente
aproveitados no período originário, viabilizando seu uso posterior, observados os limites e
requisitos da legislação de regência. A controvérsia surge precisamente na definição do alcance
desse uso posterior.
A meu ver, a chave está em não dissociar o controle em Parte B da natureza jurídica
do próprio valor controlado. O fato de o montante permanecer escriturado para eventual
aproveitamento futuro não o converte, por si só, em crédito passível de restituição ou de
ressarcimento perante a Fazenda Nacional. O art. 74 da Lei no 9.430/19966 somente autoriza
compensação com débitos próprios quando se esteja diante de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
ressarcimento. O imposto pago ao exterior, por evidente, não se enquadra nessa categoria.
É justamente por isso que a jurisprudência colacionada nestes autos tem insistido
em distinguir o aproveitamento legal do imposto pago no exterior, para neutralização da dupla
tributação nos limites normativos, da indevida “internalização” desse valor como se fosse crédito
autônomo compensável perante o Fisco brasileiro.
4.2. Exame da tese recursal
A linha argumentativa da Recorrente parte da premissa de que o crédito registrado
em Parte B não traduz pretensão de restituição de tributo pago ao exterior, mas mecanismo de
recomposição da dupla tributação temporária produzida quando os lucros do exterior reduzem
prejuízos fiscais ou bases negativas no Brasil, impedindo o aproveitamento imediato do imposto
estrangeiro. Sob essa perspectiva, a compensação posterior com valores de IRPJ e CSLL “devidos”
nos anos subsequentes seria mera restauração da neutralidade do sistema.
A tese, contudo, não prevalece diante do quadro jurisprudencial mais específico e,
sobretudo, diante do desenho concreto do presente processo.

5 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
6 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
11
Com efeito, admitir que o saldo de imposto pago no exterior registrado em Parte B
pudesse extinguir estimativas mensais e, em seguida, integrar a composição de saldo negativo de
CSLL objeto de PER/DCOMP significaria, na prática, permitir a conversão indireta de valor não
restituível em crédito compensável perante a Fazenda Nacional. Esse é precisamente o resultado
que a jurisprudência do CARF vem repelindo.
O precedente mais contundente é o Acórdão no 1401-004.116, Processo no
16692.720872/2017-33, de lavra do Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, proferido em caso
da própria AMBEV, no qual se assentou que créditos de imposto pago no exterior de períodos
anteriores, controlados na Parte B do Lalur, não são passíveis de compensação com estimativas de
IRPJ e CSLL para fins de formação de saldo negativo, qualificando esse expediente como indevida
transmutação de valor não restituível em crédito passível de restituição ou ressarcimento (fls.
19592/19593).
Confira o que dispõe parte da ementa do julgado:
Processo no 16692.720872/2017-33
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-004.116 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 21 de janeiro de 2020
Recorrente AMBEV S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015 ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE.
A necessidade de utilização de Declaração de Compensação para compensar as
estimativas mensais de IRPJ ou CSLL com créditos anteriores é inafastável. Não
havendo a constituição do débito de estimativa e a respectiva declaração de
compensação, não há possibilidade deste valor compor o saldo negativo.
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento
no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais débitos de
estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
OBSERVAÇÃO
DAS
NORMAS
COMPLEMENTARES.
AFASTAMENTO
DE
PENALIDADES E JUROS. INDEFERIMENTO.
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
12
Considerando que a contribuinte aproveitou o IR pago no exterior de forma
contrária à lei e que as orientações da ECF não dão suporte aos procedimentos
adotados, é inaplicável, na espécie, o previsto no parágrafo único do artigo 100 do
CTN.
Tal precedente tem aderência máxima ao caso presente, porque a razão de decidir
é rigorosamente a mesma: utilização de saldo de imposto pago no exterior de períodos anteriores,
controlado em Parte B, para extinguir estimativas mensais e, a partir disso, formar saldo negativo
compensável.
No âmbito específico desta Turma, o Acórdão no 1302-007.229, Processo no
16561.720024/2020-15, de minha relatoria, já transcrito no tópico das preliminares, também
envolvendo a AMBEV e precisamente as estimativas de setembro a dezembro de 2015, afirmou
que o saldo de imposto pago no exterior somente pode ser compensado nos anos-calendário
seguintes com o débito de ajuste anual apurado com base no balanço levantado em 31 de
dezembro, sendo descabida sua utilização para compensação de débitos de estimativas mensais.
Mais do que isso, o voto consignou não assistir razão à contribuinte em insistir na
reforma da tese sobre a impossibilidade de compensação das estimativas de 2015 com o saldo da
Parte B de 2014, exatamente porque tal questão já restara definida nos acórdãos correlatos e no
próprio TVF.
Esse precedente, a meu sentir, possui particular força persuasiva no presente
julgamento, por três razões cumulativas: emana desta mesma Turma; envolve a mesma
recorrente; e trata dos mesmos fatos-base de 2015.
É verdade que o Acórdão no 1302-006.402, Processo no 16561.720038/2020-39, de
lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, contém formulação que, em tese, favorece a
posição da recorrente. Naquele caso, consignou-se que, na apuração das estimativas de IRPJ com
base em balanço/balancete de suspensão ou redução, não haveria óbice ao aproveitamento de
saldo de imposto pago no exterior de anos-calendário anteriores, desde que devidamente
controlado e comprovado o atendimento aos requisitos legais, tendo a glosa então sido mantida
por deficiência de individualização e controle dos saldos.
Confira parte da ementa do julgado referido:
Processo no 16561.720038/2020-39
Recurso Voluntário
Acórdão no 1302-006.402 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 14 de março de 2023
Recorrente JBS S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
13
ÁGIO SOBRE EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO. LIMITE
MÁXIMO MENSAL. APURAÇÃO ANUAL COM RECOLHIMENTOS MENSAIS POR
ESTIMATIVA. BALANÇO/BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. LIMITAÇÃO AO
PRODUTO DO LIMITE MENSAL PELO NÚMERO DE MESES CONTIDOS NA
APURAÇÃO.
O limite máximo fixado na legislação para a amortização fiscal do ágio com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura é fixado por meio de uma taxa
mensal, que não poderá exceder ao resultado da multiplicação da razão de um
sessenta avos pelo número de meses contidos no período de apuração.
No caso de apuração das estimativas de IRPJ com base em balancete/balanço de
suspensão/redução, o limite máximo em cada apuração será o resultado da
multiplicação da referida razão pelo número de meses contidos no respectivo
balanço/balancete.
ÁGIO SOBRE EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO.
FACULDADE. OMISSÃO EM DETERMINADO PERÍODO. RENÚNCIA AO DIREITO.
APROVEITAMENTO FUTURO COM RESPEITO AOS LIMITES. POSSIBILIDADE.
Respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, a pessoa jurídica
tem a faculdade de computar ou não a amortização fiscal do ágio com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura. A omissão, ou uso de taxas
inferiores, em um ou mais períodos, não pressupõe renúncia do direito à
amortização em períodos subsequentes.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
ANOS-CALENDÁRIOS
ANTERIORES.
INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE IMPOSTO A PAGAR. APURAÇÃO COM BASE EM
BALANÇO/BALANCETE
DE
SUSPENSÃO.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
GLOSA.
No caso de apuração das estimativas de IRPJ com base em balanço/balancete de
suspensão/redução, não há óbice a que eventual saldo de imposto pago no
exterior em anos-calendários anteriores, desde que devidamente controlados, na
forma exigida pela legislação, seja utilizado para compensar os valores apurados
nos referidos balanços/balancetes.
Na ausência de controle dos saldos passíveis de compensação, e da demonstração
da observância dos requisitos e limites fixados na legislação, deve ser glosada a
compensação realizada.
CSLL. APURAÇÃO REFLEXA. MESMA DECISÃO.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Não obstante, considero que esse precedente não altera a conclusão destes autos.
Primeiro, porque ali a controvérsia se inseria no contexto de lançamento de ofício e
multa isolada, com especificidades probatórias próprias, não se tratando diretamente de
PER/DCOMP de saldo negativo nos moldes aqui examinados. Segundo, e mais importante, porque
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
14
a própria evolução posterior da jurisprudência da 1302 restringiu fortemente o alcance daquela
formulação.
Com efeito, no Acórdão no 1302-007.240, Processo no 13896.723561/2016-61, de
lavra do Conselheiro Marcelo Oliveira, esta Turma assentou que os débitos apurados por
estimativa, por se caracterizarem como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de
“imposto devido”, razão pela qual não cabe, em sua apuração entre janeiro e novembro, a
dedução de imposto pago no exterior, admitindo-se a peculiaridade apenas quanto ao mês de
dezembro, por coincidir com a data da apuração anual:
PROCESSO 13896.723561/2016-61
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 16 de agosto de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO
CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E NOVEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se caracterizarem
como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de “imposto devido”, não
cabe na sua apuração a dedução de imposto de renda pago no exterior, exceto no
mês de dezembro, por ser coincidente com a data de apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. CÁLCULO DO LIMITE COMPENSÁVEL NO
BRASIL.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital. O tributo pago no exterior, passível de
compensação, será sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
Mais relevante ainda é a declaração de voto lançada no mesmo Acórdão no 1302-
007.240, em que se reconheceu expressamente que o entendimento antes adotado no Acórdão
no 1302-006.402 partira da premissa equivocada de que as estimativas não poderiam compor
saldo negativo ao final do ano-calendário; uma vez reconhecido que podem, concluiu-se que
admitir a dedução em tais circunstâncias poderia conduzir à formação de saldos negativos
compostos por imposto pago no exterior, em distorção das regras da tributação em bases
universais.
Vejamos trecho a declaração de voto mencionada:
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
15
Conforme esclarecido no voto do Conselheiro Relator, parte do saldo negativo de
IRPJ em discussão no presente processo se refere às estimativas do mês de
setembro e outubro de 2010, que a Recorrente pretendia extinguir por meio de
dedução de saldo de imposto pago no exterior em anos-calendários anteriores.
A referida extinção não foi reconhecida pela autoridade administrativa, e tal
decisão foi referendada pelo Relator, na medida em que:
A dedução do imposto pago no exterior no pagamento de estimativa só é
admissível para a apuração da estimativa de dezembro que é coincidente com o
período de apuração do ajuste de final de período, realizado no dia 31 de
dezembro, em conformidade com o que dispõe o art. 25 da Lei n° 9.249/95, no
mesmo período em que os lucros são computados.
Apesar de acompanhar o voto do Relator, considero necessário esclarecer a
minha posição, em especial por adotar entendimento diverso daquele que
norteou o voto por mim proferido no Acórdão no 1302-006.402, de 14 de março
de 2023.
Naquele julgamento, que não tratava de compensação de saldo negativo, mas de
lançamento de ofício, admiti que a dedução do saldo do imposto pago no exterior
se realizasse em qualquer mês do ano-calendário, quanto a apuração das
estimativas fosse efetuada com base em balanço ou balancete de redução.
Tal posição, contudo, derivou da premissa equivocada de que não haveria a
possibilidade de que as estimativas viessem a compor saldo negativo ao final do
ano-calendário, o que, em realidade, é possível.
Deste modo, revelou-se inadequada a posição ali adequada, uma vez que, ainda
que com a apuração das estimativas com base em balanço/balancete de
suspensão/redução, trata-se de apuração precária do valor devido sobre o Lucro
Real a ser apurado ao final do ano calendário, de modo que pode ser revertida em
saldo negativo a ser restituído/compensado pela contribuinte, nos termos do art.
166 e 170 do CTN, e do art. 74 da mesma Lei no 9.430, de 1996.
Admitir-se a dedução em tais circunstâncias poderia conduzir ao reconhecimento,
ao final dos anos-calendários, de saldos negativos de IRPJ e CSLL compostos a
partir de imposto de renda pago no exterior, em verdadeira distorção das regras
que nortearam a legislação atinente à Tributação em Bases Universais (TBU).
O entendimento mais adequado, portanto, é o de se admitir a dedução, apenas
quando as estimativas são determinadas com base em balanço ou balancete de
redução, e em relação ao mês de dezembro, uma vez que a apuração corresponde
àquela relativa a todo o ano calendário, inclusive com o cômputo dos reflexos de
lucros e demais rendimentos auferidos no exterior por investidas.
Por tal razão, acompanhei o voto do Relator, para negar provimento ao Recurso
Voluntário, quanto a tal matéria.
O mesmo raciocínio reaparece, de forma ainda mais enfática, na declaração de voto
lançada no Acórdão no 1302-007.229, em que se consignou que a admissibilidade antes
vislumbrada no Acórdão no 1302-006.402 derivara justamente da premissa equivocada de que as
estimativas não poderiam compor saldo negativo, motivo pelo qual, diante da definição de mérito
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
16
ocorrida nos processos correlatos da AMBEV, não haveria mais espaço para aplicar aquele
entendimento ao caso concreto:
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Neste caso, acompanhei a Relatora em razão da necessidade de mantermos a
coerência institucional das decisões deste Conselho, principalmente quando
estamos diante de processos em que há aparente conexão. Ainda que exista
precedente desta Turma que poderia vir a ser aplicável ao caso, o contexto de
discussão destes autos, e que já foi decidido administrativamente em momento
anterior, quando do lançamento ora em julgamento, não permitem tal aplicação.
Pelo contrário, aqui entendo que estamos vinculados ao que fora decidido
anteriormente, principalmente porque a questão prejudicial lá decidida é a
mesma que a que compõe esta lide.
Logo, não há como decidir em processos conexos, de forma diversa a questão
prejudicial que é comum a eles. Isso porque, estaríamos diante de postura
colegiada que traria insegurança jurídica para o cenário do contencioso
administrativo do nosso país, além de não estar de acordo com o que temos de
mais atual no processo civil brasileiro – cujas regras deveriam ser aplicadas de
forma suplementar ao processo administrativo fiscal (art. 15 do CPC).
Nesse sentido, lamento por não haver regra expressa no RICARF que assim
determinasse, pois a aplicação do CPC ao PAF vem sendo decidida de forma muito
subjetiva pelos julgadores. Isso porque, o art. 503, §1o do CPC, que trata da coisa
julgada sobre questão prejudicial, se amoldaria perfeitamente ao caso. Contudo,
mesmo sem aplicar diretamente referido dispositivo ao caso, entendo que por
questões de coerência, integridade e lógica, não há como se afastar das questões
prejudiciais já decididas nos processos que precederam este julgamento.
À vista disso, o Acórdão no 1302-006.402, embora relevante para demonstrar que a
matéria já foi objeto de debate interno nesta Câmara, não me parece hoje apto a conduzir à
reforma pretendida neste feito.
Há, ainda, o reforço conceitual fornecido pelo Acórdão no 1302-007.443, Processo
no 10680.925605/2016-22, de lavra do Conselheiro Henrique Nimer Chamas, no qual esta Turma
assentou ser impossível compor saldo negativo de IRPJ com tributo recolhido no exterior,
precisamente porque a racionalidade do sistema visa impedir tanto o creditamento acima do
limite nacional quanto o ônus de o Erário brasileiro restituir imposto pago a Estado estrangeiro,
devendo eventual saldo remanescente permanecer como estoque controlado na Parte B do Lalur
para compensação futura nos estritos termos legais.
Vejamos a ementa:
PROCESSO 10680.925605/2016-22
ACÓRDÃO 1302-007.443 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 24 de junho de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE ARCELORMITTAL SISTEMAS S.A
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
17
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO FUNDADO EM TRIBUTO RECOLHIDO NO EXTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. TRATADOS INTERNACIONAIS.
Em decorrência de a legislação tributária federal estabelecer que o imposto
recolhido no exterior somente pode ser compensado no Brasil até o limite dos
tributos nacionais incidentes sobre o lucro (IRPJ e CSLL), não é permitido compor
saldo negativo de IRPJ com recolhimentos realizados em território estrangeiro.
Esse precedente, embora não trate especificamente das estimativas de setembro a
dezembro de 2015, reforça a premissa central que também sustenta a solução do caso presente: o
controle em Parte B não transmuda a natureza do valor ali registrado, que não se converte em
saldo negativo restituível.
Diante desse conjunto, concluo que a recorrente não tem razão no mérito principal.
O que a fiscalização admitiu, corretamente, foi a dedução do imposto pago no
exterior na apuração anual da CSLL de 2015, até o limite legal, no montante de R$30.134.820,85.
O que rejeitou, também corretamente, foi a tentativa de utilizar o saldo acumulado de períodos
anteriores para extinguir estimativas mensais de setembro a dezembro de 2015, em expediente
que acabaria por repercutir na formação do saldo negativo então pleiteado.
Em tal extensão, a glosa de R$9.219.474,85 deve ser mantida.
4.2. Do pedido subsidiário de cancelamento da multa de mora
Subsidiariamente, a recorrente requer o cancelamento das multas de mora, sob o
fundamento de que sua exigência seria concomitante às multas isoladas lançadas no Processo no
17459.720003/2020-30, gerando bis in idem e ofensa ao princípio da consunção.
Também não acolho esse pleito.
Nos termos do art. 74, § 7o7, da Lei no 9.430/1996, não homologada, ou
homologada apenas parcialmente, a compensação, os débitos indevidamente compensados
devem ser pagos no prazo legal. Tratando-se de débitos confessados e não quitados no
vencimento, incidem os acréscimos de mora previstos no art. 618 da mesma Lei, exatamente como
consignado pela DRJ às fls. 4619/4620.

7 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
8 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
18
A meu juízo, os precedentes invocados pela recorrente, inclusive os oriundos da
CSRF e do STJ acerca da impossibilidade de cumulação entre multa isolada e multa de ofício, não
se transportam automaticamente para a hipótese destes autos. Aqui não se está diante da
cumulação entre multa isolada e multa de ofício do art. 44, incisos I e II9, da Lei no 9.430/1996,
mas entre multa isolada lançada em processo próprio e multa de mora incidente em decorrência
da não homologação de compensação. São figuras sancionatórias e pressupostos normativos
distintos.
Além disso, o Acórdão no 1302-007.229, em processo conexo da própria recorrente,
enfrentou expressamente esse argumento e concluiu pela possibilidade de cumulação, ao
fundamento de que as penalidades possuem finalidades diversas: a multa isolada por estimativa
dirige-se à falta de recolhimento das antecipações mensais; a multa de mora decorre do atraso no
pagamento do débito que, tendo sido objeto de compensação não homologada, permaneceu
inadimplido.
Acresce que, à vista dos documentos anexados, o Processo no 17459.720003/2020-
30 não se encontra, ao menos no material juntado, definitivamente julgado no CARF, tendo sido
convertido em diligência pela Resolução no 1301-001.311, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara,
em 17/09/2025.
Trata-se, portanto, de processo contextual e conexo, mas não de precedente final
apto, por si só, a afastar a incidência da multa de mora no presente feito. Consequentemente,
também o pedido subsidiário deve ser rejeitado.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas, indeferir o pedido genérico de diligência e de juntada posterior de documentos e, no
mérito, negar-lhe provimento, para manter integralmente o Acórdão no 108-046.714 e, por
conseguinte, a homologação apenas parcial do PER/DCOMP no 09092.34971.241219.1.7.03-6806,
com a glosa do montante de R$ 9.219.474,85, bem como a exigência dos acréscimos moratórios
decorrentes da não homologação parcial da compensação.

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
9 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.902 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.936044/2024-41
19
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 4704
DF CARF MF
Original